Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ABANDONO. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. Constatada a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, em virtude do abandono.
2. A intimação do parceiro eletrônico mostra-se apta a atender ao disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.